Tribunal: CARF
Processo: 10925.000260/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000260/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ADEMIR PERONDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE.FINALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR
DOCUMENTOS. REJEIÇÃO.
Auto de Infração que contém a finalidade da intimação para apresentar
documentos preenche os requisitos do inc. II do § 1o do art. 26 da Lei no
9.784/99 e não pode ser considerado nulo. Preliminar rejeitada.
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTIMAÇÃO DE TITULAR DA
CONTA CONJUNTA. PREENCHIDO REQUISITO DA SÚMULA CARF No
29. REJEIÇÃO.
Suprida carência de intimação de cotitular de conta conjunta por meio de
diligência, inexiste afronta ao disposto no verbete sumular de no 29 deste
Conselho. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
E dispensado o fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26).
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PENALIZAÇÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO.
Incontroversa a aplicação da multa em percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), nos termos do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96, deve ser rejeitada a
tese que contesta suposta qualificadora prevista no § 1o do retromencionado
dispositivo.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000260/2010-97
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ADEMIR PERONDI contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 314.291.04
(trezentos quatorze mil duzentos e noventa e um reais e quatro centavos) a título de IRPF, juros
de mora e multa proporcional, em razão da omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento sem origem comprovada, referente ao ano-
calendário de 2005.
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação (f. 148/161), restou o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCEDIMENTO
FISCAL.PRINCÍPIO
DA
INQUISITORIEDADE.
Durante o procedimento fiscal, não há ainda processo, razão pela
qual não se irradiam sobre ele as regras atinentes ao processo,
sobretudo as que dizem respeito ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Não havendo comprovação da origem dos recursos depositados em
conta-corrente bancária por parte do fiscalizado, compete ao fisco
lançar tais valores como omissão de rendimentos, como
consequência de presunção legal que abrange tal situação.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS IMPUGNAÇÃO.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

O momento que o impugnante tem para apresentar as provas que
pretende produzir é juntamente com a impugnação. Eventual
solicitação de juntada de novas provas, após o prazo da
impugnação, deve vir acompanhada da comprovação do
atendimento a requisito previsto na legislação administrativa
processual. (f. 170)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 06/02/2013, recurso
voluntário (f. 183/204), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação. Disse,
em apertada síntese, (i) ser nulo o auto de infração, sob o argumento de que não lhe teria sido
esclarecida a razão da requisição de documento; (ii) ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo; (iii) não estar comprovado o acréscimo patrimonial; e (iv) ser imperioso o afastamento
da multa, pois “(...) ninguém poderá ser culpado até o trânsito em julgado.” (f. 186)
De modo lacônico, protestou pela “produção de todos os meios de prova em
direito admitidas, notadamente a documental e testemunhal, bem como (...) a juntada futura de
documentos.” (f. 204)
Em sessão datada de 8 de outubro p.p. esta eg. Turma, em composição
ligeiramente distinta da que ora se apresenta, houve por bem converter o julgamento em
diligência “para que a unidade de origem acoste prova da intimação do cotitular da conta
corrente no SICOOB, bem como junte os documentos utilizados para fins de atribuição dessa
cotitularidade, além daqueles já acostados aos autos, caso existentes.” (Resolução no 2202-
000.942 às f. 207/211).
Em resposta (f. 220), a autoridade fiscalizadora acostou cópia do termo de
início de ação fiscal encaminhado ao cotitular da conta (f. 241/216), além de esclarecer que toda
a documentação para atribuição de cotitularidade fora carreada aos autos. Acrescentou ter sido
dada vista ao recorrente (f. 217/219), que optou por quedar-se silente.
Os autos vieram-me conclusos (f. 223).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REQUISIÇÃO DE
DOCUMENTOS
Em que pese afirmar que “no decorrer do processo administrativo fiscal, não
houve qualquer menção expressa acerca da finalidade das respectivas [intimações efetuadas]” (f.
184), em todas elas resta bem evidenciada a razão para a requisição dos documentos. Confira-se:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

01 - Apresentar os extratos bancários de conta corrente, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas
por V. Ss., junto a instituições financeiras no Brasil e exterior,
referente ao período de 2005.
1.1 - Comprovar de forma individualizada e mediante
apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos
depositados nas contas bancárias;
1.2 - Encaminhar cópia autenticada da ficha de abertura de conta
corrente e do cartão de autógrafos.
02 - Com relação a conta corrente n° .4.072-0 da agência n ° 3032-
5 da Cooperativa de Credito – SICOOB CREDIAUL/SC, em que
V. S consta como 2 0 Titular, comprovar, mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
depositados na mesma, conforme planilha em anexo. (f. 49;
sublinhas deste voto)

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil e dando continuidade à ação fiscal iniciada em
17/08/2009 e de acordo com o disposto nos artigos 904, 905, 910
e 927 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), intimamos o
contribuinte, acima identificado, a apresentar, no prazo de (05)
dias, todos os documentos e comprovantes solicitados através
do Termo de Início de Fiscalização lavrado e, não atendido até
a presente data. (f. 117; sublinhas deste voto)

01 - Com relação a movimentação financeira efetuada por V.S° no
ano-calendário de 2005, no Banco do Brasil S/A e SICOOB Sio
Miguel/SC,solicitamos comprovar, de forma individualizada e
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos depositados nas contas bancárias, conforme
planilhas em anexo.
02 - Com relação a conta corrente n ° .4.072-0 da agência n ° .
3032-5 da Cooperativa de Crédito - SICOOB CREDIADL/SC, em
que V. S' consta como 2 0 Titular, comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos depositados na mesma, conforme planilha já
encaminhada junto ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal. (f. 120; sublinhas deste voto)

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil e dando continuidade à ação fiscal iniciada em
17/08/2009 e de acordo com o disposto nos artigos 904, 905, 910
e 927 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), intimamos o
contribuinte, acima identificado, a apresentar, no prazo de (03)
dias, todos os documentos e comprovantes solicitados através
do Termo de Intimação Fiscal no 020, de 15 de outubro de
2009á lavrado e não atendido até a presente data. (f. 128;
sublinhas deste voto)

A Divisão de Fiscalização- desta DRF, em atendimento ao
disposto no art. 7°, §2° do Decreto no 70.235/72, vem por
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

intermédio deste termo, dar ciência ao contribuinte acima
identificado, da Continuidade do Procedimento Fiscal relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física dos seguintes anos-
calenderio:2005.
Mandado de Procedimento Fiscal prorrogado até 06 de fevereiro de
2010. (f. 140; sublinhas deste voto)
Evidenciado não subsistir a alegação de afronta ao disposto no inc. II do § 1o
do art. 26 da Lei no 9.784/99, eis que expressamente indicada a finalidade da intimação para
apresentação de documentos. Rejeito, por esses motivos, a preliminar suscitada.
I.2 – DA NULIDADE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente alega padecer de nulidade do procedimento fiscal por mais um
motivo. Diz que “[o]s fatos ocorreram no ano de 2005, quando o RECORRENTE não
movimentava a conta corrente no (...) da Agência 3032-5 (SICOOB/CREDIAL/SC), bem como
não tratava-se em períodos de titular ou segundo titular.” (f. 199)
Segundo consta no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (f.
10/14),
[t]eve início o presente trabalho com o recebimento do Ofício
n° 2025785 da Justiça Federal — Vara Federal e JEF de Sao
Miguel do Oeste/SC, as fls. 13115, através do qual é
encaminhada cópia do Termo de Audiência dos Autos da Ação
Penal Pública n° 2008.72.10.000284-0/SC.
Neste Termo de Audiência consta que o Sr. Ademir Perondi,
contribuinte e réu da ação acima citada, declara que
administra alguns caminhões, entre eles três que pertenceriam
ao Sr. Cláudio Alfredo Zorzzi.
Em procedimento próprio junto ao Sr. Cláudio Alfredo Zorzzi,
não restou comprovada a origem dos valores depositados na
conta-corrente n° 4.072-0 da agência n° 3032-5 da Cooperativa
de Crédito SICOOB/CREDIAUSC, onde consta o Sr. Ademir
Perondi como titular da mesma (cópia dos extratos bancários
encaminhados pelo Sr. Cláudio Zorzzi as fls. 16/41).
Com a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
n° 09.2.03.00-2009-00473-8, de 10 de agosto de 2009, iniciamos,
então, este procedimento fiscal e encaminhamos em 12 de agosto
de 2009 o Termo de Inicio do Procedimento Fiscal as fls. 45/58,
onde solicitamos a apresentação dos extratos bancários de conta
corrente, aplicações financeiras e poupanças, referentes a
movimentação financeira efetuada pelo mesmo no ano de 2005,
juntamente com a comprovação da origem destes recursos.
Também solicitamos a comprovação da origem dos recursos
movimentados na conta corrente n° 4.072-0 da agência 3032-5
mantida
junto
a
Cooperativa
de
Crédito
—
SICOOB/CREDIAUSC. Ciência do contribuinte em 17 de agosto
de 2009 conforme Aviso de Recebimento a fl. 59.
Como o contribuinte não se manifesta, em 15 de setembro de 2009
solicitamos a emissão das Requisições de Informações sobre
Movimentação
Financeira
n°5.
09.2.03.00-2009-00018-0
e
09.2.03.00-2009-00019-8, respectivamente ao Banco do Brasil S/A
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de São
Miguel do Oeste/SC, onde solicitamos os documentos acerca de
sua movimentação financeira durante o ano de 2005 (fls. 60115 e
76/99).
Em 09 de outubro de 2009, encaminhamos ao contribuinte o
Termo de Reintimação Fiscal a fl. 100 com ciência em 15 de
outubro de 2009 conforme Aviso de Recebimento a fl. 101.
Através dos documentos bancários recebidos das instituições
financeiras elaboramos as planilhas de fls. 103/107 e as
encaminhamos ao contribuinte anexadas ao Termo de
Intimação Fiscal n° 020, de 15 de outubro de 2009 e mais uma
vez solicitamos a comprovação da origem destes recursos e
daqueles movimentados junto a conta-corrente conjunta com o
Sr. Cláudio Alfredo Zorzzi (fl. 102). Ciência em 22 de outubro de
2009 (fl. 108).
Como não obtivemos resposta encaminhamos novo Termo de
Reintimação Fiscal em 23 de novembro de 2009 com ciência do
mesmo em 27 de novembro de 2009 (fls. 109/110).
Face ao silêncio do contribuinte e com o intuito de esclarecer a
origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias
encaminhamos o Oficio n° 1.143/09, de 03 de dezembro de 2009,
ao 13° CIRETRAN em São Miguel do Oeste, e solicitamos
relatório completo de todos os veículos cadastrados em nome do
contribuinte no ano de 2005, para verificar se o contribuinte era
proprietário de caminhões nesta data, e portanto, a existência de
eventuais rendimentos auferidos de fretes movimentados em suas
contas (fls. 111/112).
Porém, conforme resposta daquele órgão não houve registro de
aquisição de caminhões no período (fls. 113/118).
Portanto, após esgotadas todas as tentativas de se esclarecer a
origem dos recursos movimentados pelo contribuinte, uma vez
que o mesmo não se manifesta e intimado, também, o 1° titular
da conta mantida junto ao SICOOB/CREDIAUSC, Sr. Cláudio
Alfredo ZORZZI, sem tampouco haver qualquer manifestação
por parte do mesmo, concluímos este procedimento fiscal e
listamos abaixo os valores cuja origem não foi devidamente
justificada, conforme planilhas anexas ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fls. 47158) e Termo de Intimação Fiscal
n° 020/09, de 15 de outubro de 2009 (fls. 103/107).
Quanto aos valores depositados no SICOOB/CREDIAL (conta-
corrente 4.072-0), tendo em vista tratar-se de conta conjunta, os
valores estão sendo imputados na proporção de 50%, conforme o
§6° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.” (f. 10 – 12)

Para afastar a alegação do recorrente acerca da ilegitimidade passiva, sustenta a
DRJ que

(...) os extratos bancários relativos ao ano de 2005 (fls. 20 a 45),
em seu cabeçalho, expressamente, denunciam o impugnante
como 2o titular, pondo abaixo toda a tese do contribuinte.
(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

Logo, constatado que o Sro Ademir Perondi é beneficiário dos
recursos depositados em conta-corrente conjunta com o Sro
Cláudio Zorzzi, deve-se sim a ele atribuir a omissão de
rendimentos correspondente à cota de 50% dos depósitos cuja
origem
não
foi
comprovada,
não
se
vislumbrando,
absolutamente, a ilegitimidade passiva aventada. (f. 174;
sublinhas deste voto)

Segundo o termo de encerramento da ação fiscal, os documentos que
comprovam a cotitularidade do ora recorrente teriam sido acostados por CLÁUDIO ALFREDO
ZORZZI, na qualidade de titular (f. 20/45) e, ao sentir da DRJ, o cabeçalho de indigitada
documentação espancariam a tese de ilegitimidade passiva suscitada. A despeito de haver
menção à apresentação de documentos pelo outro cotitular, inexistia qualquer ordem de
intimação que lhe fora dirigida, conforme determina o verbete sumular de no 29 deste Conselho.
A carência foi suprida com a realização da diligência. Consta às f. 214/216 o
termo de início de ação fiscal em face de CLÁUDIO ALFREDO ZORZZI, titular da conta no
SICOOB/CREDIAL, mantida em cotitularidade com o recorrente – vide f. 23/45. Por ser parte
legítima para figurar no polo passivo e inexistindo afronta ao disposto no verbete sumular de no
29 deste Conselho, não acolho a preliminar.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Em abstrusa argumentação, diz não ter “procur[ado] ocultar os valores básicos
para a tributação, a qual não omitiu rendimentos, bem como facultou ao fisco impor as bases de
cálculo que houve por bem amplicar.” (f. 203) Sustenta que
[a]o arbitrar o lucro da recorrente, é certo que não fora
considerado o fato de que a mesma teve despesas no decorrer dos
exercícios fiscalizados, pois do contrário não se chegaria à
virtuosa quantia estabelecida.
Pertinente à título de explicação, mencionar que as
mercadorias que a recorrente comercializa são em geral cereais
e frutas, as quais possuem valores agregados.
Desta forma, é inaceitável estabelecer valores no patamar arbitrado
pela autoridade fiscalizadora, pois são irreais os valores arbitrados,
não sendo condizentes com a realizada comercial do contribuinte e
nem mesmo com qualquer outra atividade comercial.
É certo que houveram (sic) despesas, as quais não podem serem
(sic) descartadas, pois se assim prevalecer, estar-se-á contrariando
o bom senso, pois os valores considerados como lucro são irreais.”
(...)
Diante da impossibilidade de calcular, por meras suposições, o
lucro que poderia ser obtido, com a adição da receita omitida à
declarada (e daí determinar a renda que serviria de base de
cálculo para o imposto), o Regulamento estipulou que a suposta
renda corresponderia a 50% da receita omitida, um percentual
razoável, que não favorece a empresa nem lhe prejudica,
beneficiado o Fisco com um valor compatível com a realidade
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

econômica do mercado. A mesma regra incide quando o fisco
procede à sua reconstituição a partir da escrita da empresa.
A tributação com base no lucro real depende da escrituração,
que a contribuinte tem o dever legal de manter, e da elaboração das
demonstrações financeiras exigidas pela lei. Se a contribuinte
cumpre essas obrigações acessórias, a autoridade tributária não
pode recorrer ao arbitramento; mas deve determinar o lucro real
com base na escrituração e nas demonstrações financeiras do
contribuinte, ainda que se este não tenha apresentado declaração de
rendimentos. Somente quando a escrituração contém vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro
real, ou revela evidentes indícios de fraude, é que a autoridade
tributária pode desclassificá-la e arbitrar o lucro.
Diante do exposto, a autoridade fazendária não poderá tributar
mais do que 50% a receita omitida, bem como não pode
desclassificar a escrituração porquanto não contém vícios. (f.
200/201, passim; sublinhas deste voto)
A leitura dos motivos para o afastamento da exigência sinaliza para a
incompreensão do objeto da autuação. O Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
evidencia o dispositivo legal que lastreou o lançamento:
Art. 42 da Lei no 9.430/1996
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Isso significa que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Como
determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.” Da mera leitura das lacônicas alegações acerca da
nulidade do lançamento, sem que qualquer documentação tenha sido apresentada, claro não ter
logrado êxito em comprovar a origem dos rendimentos percebidos – que, inclusive, já teriam
sido tributados ou seriam isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva. Não acolho a
alegação.
II.2 – DA (DES)NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO
Aduz o recorrente que “ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito
em julgado (...), de onde verifica-se que a acusação fiscal da penalização qualificada merece
reparos e não merece prosperar.” (f. 186)
Novamente parece haver uma incompreensão dos limites da autuação: do
demonstrativo de apuração às f. 8, resta incontroversa a aplicação da multa em percentual de
75% (setenta e cinco por cento), nos termos do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Não fora
aplicada, portanto, a sanção qualificada prevista no § 1o do retromencionado dispositivo, donde
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000260/2010-97

imprescindível a comprovação da fraude, do conluio e da conduta dolosa de sonegação. Rejeito
a tese suscitada.
III.3 – DO (NÃO) ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
Em arremate, protestou pela “produção de todos os meios de prova em direito
admitidas, notadamente a documental e testemunhal, bem como (...) a juntada futura de
documentos.” (f. 204)
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo nas hipóteses
expressamente previstas no § 4o do retromencionado dispositivo. Curiosamente nenhum
documento foi acostado pelo recorrente, desde o início do procedimento fiscalizatório; mas,
pretende ele ad aeternum produzir provas. Mesmo que acatado o pedido, nenhuma utilidade
processual teria, eis que desde o manejo do recurso voluntário até sua apreciação nada foi
juntado. Não acolho o pleiteado pelo recorrente.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital